Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-58.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ACADEMIA DE GINÁSTICA – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VERBAL DE DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO – CABIMENTO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não é abusiva nem iníqua a cláusula de contrato de prestação de serviços (academia de ginástica) que prevê prazo de vigência e renovação automática se é permitido ao consumidor e tomador do serviço denunciar o contrato a qualquer momento.
2. Trata-se de pretensão de restituição em dobro de quantia em que a autora alega que em 04/07/2018 celebrou contrato de prestação de serviços especializados de condicionamento físico com vigência entre 04/07/2018 a 04/01/2019 pelo preço de R$ 2.874,00 pago em 6 prestações via cartão de crédito.
3. Afirmou também que sua última aula ocorreu em dezembro de 2018, ocasião em que teria comunicado verbalmente a preposta da requerida (personal trainer) com quem teria celebrado o contrato o desejo de não mais continuar com os serviços. Entretanto, apesar da manifestada intenção de não continuar com o serviço, a ré efetuou a cobrança de 3 mensalidades, respectivamente, nas faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2019, totalizando R$ 1.437,00 (3X 479,00). Assim, por entender indevidas as cobranças, a consumidora ajuizou esta ação em que pede o ressarcimento em dobro daquela quantia.
4. Não assiste razão ao recorrente. Senão, vejamos.
5. Trata-se de contrato de prestação de serviços especializados de condicionamento físico com o uso de equipamentos eletrônicos que utiliza a tecnologia EMS – Eletroestimulação Muscular via impulsos elétricos de baixa frequência em treinos de exatos 20 minutos, sempre acompanhado de profissional de educação física em dedicação exclusiva ao contratante. (cláusulas 1o e 2o do contrato de ID Num. 13141934 - Pág. 1).
6. A reafirmar o padrão de atividade diferenciado objeto do negócio, a ré assim se expressou na contestação: “[...] o cliente entra na TeckStudio é informado que a academia apresenta um padrão de atividade diferenciado. Não possui atendentes e é recebido diretamente por um professor de educação física. As aulas são realizadas por meio de equipamento eletrônico, máquina de choques que promove eletroestimulação muscular. Ressalte-se que os horários de treino são previamente marcados pelos alunos por meio de aplicativo de celular. [...] Ou seja, se trata de modelo novo de treinamento físico, sempre acompanhado por um personal trainer, o único contato pessoal com o aluno [...]”.
7. O mesmo contrato prevê a possibilidade de renovação automática, por período indeterminado([1]), ID Num. 13141934 - Pág. 1.
8. A cláusula 6o daquele documento ainda dispõe: “O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, bastando para tanto que haja manifestação do CONTRATANTE, via email, ao endereço contato@tekstudio.com.br, ou da CONTRATADA ao endereço reis.elisa@gmail.com com 15 (quinze) dias de antecedência da data de pagaento da mensalidade do plano contratado”.
9. Esta Turma Recursal tem entendido pela não abusividade de cláusula que preveja a renovação automática de contrato, desde que facultado ao tomador do serviço a sua denúncia a qualquer tempo([2]). Nessa perspectiva, é de se ver que não assiste razão à recorrente, uma vez que a autora afirmou expressamente na petição inicial que quando da realização de sua última aula teria comunicado à preposta da empresa, ainda que oralmente, sua intenção de não mais continuar com os serviços.
10. De se ver ainda que a preposta em causa responde não só pela atividade fim (personal trainer), como também pela administrativa, pois como relatado pela própria autora na inicial, e não impugnado pela ré, tanto a celebração do negócio, quanto sua interrupção por um mês (prevista na cláusula 5o[3]) nas férias da requerente se deram por intermédio da profissional de edução física que lhe atendia, sem necessidade de envio de comunicação eletrônica.
11. Nessa toada, não prospera a argumentação defensiva no sentido de que a consumidora não observou a forma devida para a manifestação de vontade, qual seja, a necessidade do envio de email comunicando a intenção de não renovação da avença, na medida em que além de se tratar de relação de consumo e de contrato de adesão, onde as partes não estão livres para a pactuação das cláusulas, pela própria peculiaridade do padrão de funcionamento da ré, não é razoável entender que a manifestação oral feita à personal trainer pela descontinuidade do serviço não tenha tido validade.
12. Se a manifestação oral, por si só, não era suficiente, caberia à preposta da empresa, ao ouvi-la, instruir a consumidora a fazê-la pelo meio adequado, em cumprimento ao dever de informação previsto no art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor, que restou desatendido pela empresa.
13. Nesse cenário, prevalece a versão verossímil da autora, no sentido de que manifestou sua vontade de não mais continuar com os serviços, o que desautorizaria as cobranças posteriores feitas pela recorrente. Por consequência, dado que o pedido de rescisão aconteceu em dezembro de 2018 e, a despeito disso, as cobranças continuaram indevidas nos meses de fevereiro, março e abril, em verdade a restituição determinada na origem mereceria ser em dobro. Mas, à míngua de recurso nesse sentido, mantenho incólume a sentença.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
[1] Cláusula 4a. O presente instrumento tem validade de 04/07/2018 a 04/01/2019, e poderá ser renovado automaticamente, por período indeterminado, de acordo com a seguinte condição:
O CONTRATANTE autoriza o CONTRATADO a debitar, mensalmente, de seu cartão de crédito a quantia de R$ 479,00 correspondente ao plano contratado e descrito na Cláusula anterior. Após o término do plano contratado, e não tendo o CONTATANTE manifestado interesse em rescindir esse instrumento, o mesmo se renova automaticamente nas mesmas condições, acrescidas pela vairação do IGPM – Índice Geral de Preços ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas ao término de cada 12 meses da data de início do lapso descrito no caput desta cláusula 4a. Grifo nosso.
[2] Acórdão 1098397, relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 30/5/2018.
[3] O CONTRATANTE poderá interromper as atividades físicas por um único período de 1 (um) mês, mediante aviso prévio de 15 dias, via e-mail para contato@tekstudio.com.br, sendo que neste período não será cobrado do aluno o valor da parcela a que se refere seu plano.